Tribunal: TJPA
Processo: 0801109-34.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801109-34.2021.8.14.0060

APELANTE: JÚNIOR YOSHIO POMPILIO KUROKI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. - 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO. - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO - NATUREZA DELETÉRIA DO MATERIAL ENTORPECENTE QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JÚNIOR YOSHIO POMPILIO KUROKI
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açu (ID
11032399 - Págs. 1 a 6), que
o condenou a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID
11032414 - Págs. 1 a 4)
, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a de posse para uso pessoal, descrita no art. 28, da Lei de Drogas, e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID
11032419 - Págs. 1 a 3)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID
11334433 - Págs. 1 a 9),
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narrou a exordial, que
no dia 27.08.2021, no Município de Tomé-Açu/PA, o denunciado Júnior Yoshio Pompilio Kuroki, foi preso em flagrante delito, em razão de lhe ser atribuída a prática do crime de tráfico de drogas. Relatou a denúncia que, consoante apurado em via administrativa, no dia dos fatos, policiais militares de uma guarnição estavam em ronda ostensiva pelas vias do bairro Alveslândia, naquele município, quando foram informados por populares que um casal estava comercializando entorpecentes pelas redondezas. Em ato contínuo, os policiais efetuaram buscas e culminaram por encontrar o denunciado, na companhia da adolescente Jhenife Hellen Oliveira.

Acrescentou a peça acusatória que os policiais, em seguida, abordaram o casal e revistaram ambos, sendo encontrados em poder do acusado, em um bolso de sua bermuda, 27 (vinte e sete) porções de pedra de óxi e um aparelho celular, de marca “Multilaser”. Em poder da adolescente, foram encontradas quatro porções de pedra de óxi e uma de maconha. Por essas razões, os policiais efetuaram a prisão do denunciado em flagrante delito e o conduziram à delegacia de polícia para instauração do procedimento administrativo cabível ao caso. A adolescente foi apreendida e, de igual modo, conduzida à delegacia de polícia e as substâncias entorpecentes foram apreendidas, apresentadas à autoridade policial e, posteriormente, encaminhadas para exame pericial. Em depoimento prestado à autoridade policial, o denunciado negou a prática do delito que lhe fora atribuída.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso na
prática do crime tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006
, tendo sido cominada a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
tese esta que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico nº
2021.02.001660-QUI (ID

11032364 - Págs. 1 a 2),
atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber:
31 (trinta e um) pequenos embrulhos do tipo “petecas”
contendo substância petrificada de cor bege, sendo 15 (quinze) feitos com plástico transparente e amarrados com fios plásticos transparentes e 16 (dezesseis) feitos com plástico branco e marrados com fios plásticos transparente, pesando com embalagem 2,258g (dois gramas duzentos e cinquenta e oito miligramas),
da droga vulgarmente conhecida como cocaína,

bem 1 (uma) pequena embalagem com plástico verde e amarrado com nó contendo erva seca,
pesando 2,2146g (dois gramas duzentos e dezesseis miligramas), da droga vulgarmente conhecida como maconha.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares RUBEM OLIVEIRA DA ROCHA e PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27/01/2021, relatando em uníssono, que
receberam ligação do quartel informando sobre uma agressão física ocorrendo entre um casal, na rua da Gil calçados; que se deslocaram ao local; que populares informaram pelo caminho onde o casal tinha ido; que encontraram o casal na rua da vivo; que, feita a abordagem, encontraram entorpecentes com os dois; que o réu tinha pedrinhas de óxi em seu bolso; que fizeram a abordagem; que o depoente estava como motorista; que a adolescente tinha uma bolsa a tiracolo, onde também foi encontrado entorpecente; que depois da ocorrência, colheram mais informações,

descobrindo que o casal estava vendendo entorpecentes em um bar, momento em que homens passaram a mexer com a adolescente e réu teria ficado enciumado, e tirou a adolescente do bar agredindo-a; que, assim, foram acionados; que a adolescente assumiu a propriedade da droga.

Imperioso nesse momento acrescentar o que asseverou o policial militar Patrick, quando de sua oitiva judicial, esclarecendo que o ora apelante já seria conhecido por traficar na área, sendo o vulgo do réu “Japonês, traficando com uma outra equipe do bairro novo.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como sua destinação à mercancia,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena, demanda o apelante pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Adianto desde logo que não acolho o pedido defensivo.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
muito embora o magistrado sentenciante tenha cometido alguns equívocos ao valorar de forma equivocada o vetorial
personalidade
, utilizando-se de fundamentos genéricos,
verifica-se que ele avaliou todos os demais vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros. Com efeito, verifico que com fundamento no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, tendo por base a variedade e natureza altamente viciante e destrutiva dos entorpecentes comercializados pelo réu, entendo como justa e razoável a fixação da pena base pouco acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 03 (meses) de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa, conforme fixada na decisão combatida.

Na fase intermediária,
não existem atenuantes. Há, entretanto, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB (Proc. nº 0029895-44.2016.8.14.0401). Assim, entendo como escorreita fundamentação do magistrado sentenciante que agravou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa, alcançando a reprimenda, nessa fase, o patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e multa de 700 (setecentos) dias-multas.

Na etapa derradeira, não existem causas diminuição de pena. Deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista
no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
considerando que a prática do ilícito envolveu adolescente, conforme faz prova a certidão de nascimento acostada aos autos da certidão de nascimento de JHENIFE HELEN OLIVEIRA (ID
11032319 - Pág. 21),
incidindo, dessa forma, a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, restando a pena definitiva do crime de tráfico quantificada em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CPB.

A
nte ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 31/10/2023